Tribunal: TJBA
Processo: 8040494-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8040494-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTES: WALTER JOSÉ RODRIGUES JÚNIOR, EDLAMAR MARIA RODRIGUES FERNANDES e MARIA CLEIDE DE JESUS

Advogado(s): PAULO ROBERTO CARVALHO DA SILVA e OUTROS

EMBARGADA: JAQUELINE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s): ANTÔNIO CARLOS SOARES NETO

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por WALTER JOSÉ RODRIGUES JÚNIOR, EDLAMAR MARIA RODRIGUES FERNANDES e MARIA CLEIDE DE JESUS, contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA, que deu provimento a
o

A
gravo de
I
nstrumento interposto por
JAQUELINE DOS SANTOS SILVA
, a fim de manter, provisoriamente, a Agravante na posse do imóvel litigioso. Os Embargantes sustentaram contradição na decisão, sob o argumento de que, embora o
decisum
tenha reconhecido a necessidade de dilação probatória para apuração da união estável, ainda assim manteve a tutela de urgência que assegurou a posse à
Suplicante
, o que reputaram incongruente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o acórdão embargado incorreu em contradição, ao reconhecer a necessidade de instrução probatória e, simultaneamente, deferir tutela de urgência favorável à
Recorrente
, mantendo-a na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
E
mbargos de
D
eclaração destinam-se, exclusivamente, a sanar vícios formais da decisão judicial, conforme
o
art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.
A contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC é aquela de natureza interna, caracterizada pela incongruência lógica entre os fundamentos e a conclusão da decisão, o que não se verifica no caso concreto.

5. A decisão
guerreada
fundamentou que a manutenção da posse pela Agravante decorre
u
da ausência de elementos probatórios robustos que justifiquem a medida reintegratória liminar, além do risco de dano grave à parte ocupante, que reside no imóvel com filhos e neto.

6.
A decisão não reconheceu direito possessório definitivo, nem declarou a existência de união estável, mas, apenas, considerou precipitada a desocupação liminar, em razão da necessidade de instrução processual e do princípio da proteção à moradia.

7
.
A utilização dos
A
claratórios, para reexame de matéria já decidida, desvirtua sua finalidade e não autoriza a concessão de efeitos infringentes, inexistindo qualquer dos vícios apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Declaratórios
rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXII, e 6º; CPC, arts. 300, 561, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no Resp 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014; TJBA, Embargos de Declaração nº 0000100-16.2015.8.05.0033.1.ED, Rel. Desª Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 12.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração,
no Agravo de Instrumento

nº 8040494-13.2024.8.05.0000
,
figurando
como Embargante
s

WALTER JOSÉ RODRIGUES JÚNIOR, EDLAMAR MARIA RODRIGUES FERNANDES
,

sendo

Embargad
a

JAQUELINE DOS SANTOS SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.

Salvador, .